Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-50.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-50.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WERVERSON SANTOS FEITOSA - CPF: 023.554.322-52 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT, que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária e danos morais proposta em face da Icatu Seguros S/A.

2.

O autor alegou possuir invalidez funcional permanente total por doença, pleiteando o pagamento de indenização prevista na apólice de seguro de vida em grupo contratada, bem como indenização por danos morais.

3.

O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, sob o fundamento de que a perícia judicial constatou inexistir a invalidez alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que a perícia teria sido conduzida por profissional sem qualificação técnica específica; e
(ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da invalidez funcional permanente total por doença, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária e dos danos morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Em relação à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, verificou-se que a perícia judicial foi realizada por profissional especializado em ortopedia e traumatologia, devidamente cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.

Nos termos do art. 156, caput, do CPC, a nomeação de perito é ato discricionário do magistrado, sendo constatado que o profissional indicado preenchia os requisitos técnicos exigidos pela legislação.

7.

O laudo pericial foi elaborado com observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo oportunizada a apresentação de quesitos e impugnações. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito configurou preclusão consumativa (art. 465, § 1º, I, do CPC).

8.

No mérito, o laudo pericial concluiu que o autor não apresentava quadro clínico de invalidez funcional permanente total por doença, condição indispensável para a cobertura securitária postulada.

9.

A cláusula contratual aplicável estabelece que a indenização securitária é devida apenas quando demonstrada a perda irreversível da capacidade de existência independente, o que não restou caracterizado.

10.

O laudo pericial foi considerado prova técnica idônea, respaldada por análises documentais e exames físicos, inexistindo elementos concretos para invalidar suas conclusões.

11.

Diante da ausência de comprovação da invalidez exigida para cobertura securitária, manteve-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

12.

Os honorários advocatícios foram majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão de gratuidade de justiça ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem. Honorários advocatícios majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A nomeação de perito é ato discricionário do magistrado, sendo válida desde que preenchidos os requisitos técnicos e observados o contraditório e a ampla defesa.”
“2. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito caracteriza preclusão consumativa.”
“3. O pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova inequívoca da condição incapacitante, nos termos do contrato e das cláusulas aplicáveis.”

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil (CPC), art. 156, caput; art. 465, § 1º, I; art. 479; art. 82, § 2º; art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Werverson Santos Feitosa,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT,
que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de indenização securitária com pedido de indenização por danos morais proposta pelo Recorrente em face da Icatu Seguros S/A.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão de a perícia judicial ter sido realizada por profissional que, supostamente, não possuiria a especialidade técnica necessária para avaliar a patologia indicada. No mérito, salienta que as provas juntadas aos autos, incluindo atestados médicos e laudos particulares, comprovariam a sua incapacidade laborativa, sendo necessário o reconhecimento do direito à indenização securitária

Aduz, ainda, que

está demonstrado nos autos a ocorrência de dano moral.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 257412765, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Werverson Santos Feitosa,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT,
que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de indenização securitária com pedido de indenização por danos morais proposta pelo Recorrente.

Consta dos autos que
Werverson Santos Feitosa
, propôs a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, em face da
Icatu Seguros S/A
, afirmando, em sua inicial, pleiteando o pagamento de indenização securitária decorrente de alegada invalidez permanente em razão de seguro de vida em grupo contratado, além de compensação por danos morais.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, julgando improcedente os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação indenizatória. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.
(Sic).

Contra essa decisão,
Werverson Santos Feitosa
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pretendendo a reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que houve cerceamento de defesa em razão de a perícia judicial ter sido realizada por profissional supostamente não qualificado para avaliar as patologias apresentadas. Requer, assim, a anulação da sentença para realização de nova prova pericial por especialista na área de ortopedia e traumatologia.

Analisando os autos, contato que a perita nomeada pelo Juízo singular possui especialização em ortopedia e traumatologia, sendo devidamente cadastrada no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não há, portanto, qualquer irregularidade quanto à nomeação ou à capacitação técnica do profissional responsável pelo exame pericial.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Civil, a nomeação de perito é ato discricionário do magistrado, devendo ser pautada na confiança e na qualificação técnica do profissional indicado. No presente caso, restou demonstrado que a perita designada preenche todos os requisitos exigidos pela legislação processual, sendo especializada na área de conhecimento pertinente à demanda.

Ademais, o laudo apresentado foi elaborado em observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo as partes sido devidamente intimadas para apresentação de quesitos e manifestação sobre as conclusões periciais.

O Apelante, por sua vez, não apresentou impugnação tempestiva à nomeação do perito, limitando-se a questionar a idoneidade técnica do profissional apenas após a apresentação do laudo, o que configura preclusão consumativa, nos termos do artigo 465, §1º, I, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a mera discordância com o resultado pericial, desacompanhada de elementos concretos que apontem erro técnico ou omissão relevante, não constitui fundamento idôneo para determinar a realização de nova perícia. Conforme consolidado na jurisprudência pátria, o juiz é o destinatário final da prova e possui ampla discricionariedade para valorar os elementos probatórios e decidir sobre a necessidade de complementação ou substituição de provas, nos termos do artigo 479 do CPC.

Diante do exposto, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Do mérito.

Como visto, a controvérsia recursal reside na alegação do Apelante de que possui invalidez funcional permanente total por doença e, por conseguinte, faria jus ao recebimento da indenização securitária prevista na apólice de seguro de vida em grupo contratada junto à Apelada.

Entrementes, a análise minuciosa dos autos, em especial do laudo pericial judicial, revela que tal alegação não encontra respaldo nas provas produzidas. O exame médico realizado sob o crivo do contraditório concluiu, de forma clara e fundamentada, que o apelante não apresenta quadro clínico de invalidez funcional permanente total por doença, condição indispensável para a concessão da cobertura securitária postulada.

Conforme dispõe a cláusula contratual aplicável, a indenização securitária por invalidez funcional permanente é devida apenas quando demonstrada a perda irreversível da capacidade de existência independente, o que, segundo o laudo, não restou caracterizado no presente caso.

O laudo técnico, elaborado por profissional especializado e devidamente nomeado pelo Juízo, detalha que as patologias diagnosticadas no Apelante não comprometem de forma total e permanente suas funções laborativas e que ele permanece apto para o exercício de atividades compatíveis com seu quadro clínico. As conclusões periciais foram expressas, precisas e respaldadas por análises documentais e exames físicos, inexistindo qualquer contradição ou deficiência metodológica que justifique a sua invalidação.

Cumpre observar, ainda, que a interpretação contratual deve ser realizada de acordo com os princípios da boa-fé e da razoabilidade, levando-se em consideração os limites da cobertura assumida pela seguradora no contrato firmado entre as partes.

Sendo assim, verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos é prova técnica idônea e suficiente para afastar as alegações do apelante. A inexistência de invalidez funcional permanente total por doença restou devidamente demonstrada, o que impede o reconhecimento do direito à indenização securitária e por danos morais postulados.

Dessa forma, não comprovada a condição de invalidez permanente exigida para a cobertura securitária contratada, mostra-se acertada a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC,
e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025